Tribunal: STF
Processo: ARE 1581373
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Segurado especial. Aposentadoria por idade. Reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade em recurso extraordinário. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve acórdão de Tribunal de origem, o qual negou provimento a recurso que buscava o reconhecimento da qualidade de segurado especial para fins de aposentadoria por idade.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame de fatos, provas e da interpretação de legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário, para fins de reconhecimento da condição de segurado especial.

    III. Razões de decidir

    3. Depreende-se do acórdão que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da parte, mantendo o entendimento de que a renda da cônjuge descaracterizaria o regime de economia familiar, com fundamento na aplicação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.213/1991) à situação fática retratada nos autos.

    4. Para se chegar a um entendimento diverso do Tribunal de origem, seria indispensável o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional que regula a matéria, o que não é admissível em sede de recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte e da Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.